Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702135-20.2020.8.07.0018 APELANTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO A União, intimada a informar se há interesse em intervir no presente Feito, requereu que as partes fossem intimadas a juntar aos autos documentos que comprovassem a titularidade do imóvel, para que, então, pudesse se manifestar de forma conclusiva sobre seu interesse na lide (ID Num. 24380956). Intimada, a Autora/Apelante manifestou-se, afirmando ter ciência de que se trata de imóvel de titularidade da União e juntando documento (ID Num. 24453388 e seguintes). O Distrito Federal, por sua vez, afirmou ter juntado aos autos os documentos que detinha e que compete à União providenciar os documentos dos quais necessita (ID Num. 24928966). Novamente intimada a se manifestar, a União permaneceu inerte. O art. 45, caput, do CPC estabelece que, “Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente”. A presença da União ou de suas entidades da Administração Indireta num dos polos da demanda configura critério de competência absoluta (em razão da pessoa), cuja inobservância acarreta a nulidade do processo. Além disso, sabe-se que, havendo interesse do Ente Federal, não compete à Justiça Comum Estadual decidir sobre a matéria, mas à Justiça Federal (Enunciado no 150 da Súmula do STJ). Dessa forma, considerando que a União já se manifestou nos presentes autos, postergando sua conclusão sobre eventual interesse, não se pode presumir a falta de interesse pelo silêncio, ao menos sem prévia advertência. Por tais razões, mais uma vez INTIME-SE o órgão de representação judicial da União (Procuradoria Regional da União na 1a Região), para informar se existe interesse no Feito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de sua inércia ser interpretada como ausência de interesse. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator